Tribunal: TJDFT
Processo: 0729738-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729738-54.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DA SUSPAPEL No 0726494-20.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da Desembargadora Relatora da SuspApel 0726494-20.2022.8.07.0000 que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação 0706001- 65.2022.8.07.0018, para que sejam autorizados depósitos judiciais dos valores controvertidos da DIFAL, suspendendo-se parcialmente os efeitos da sentença exarada no mandado de segurança. Alegam que ajuizaram o writ para afastar a exigência, no ano calendário de 2022, do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) sobre as operações de remessa de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Distrito Federal, sob o fundamento da necessidade de observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, considerando a edição da LC 190 apenas em 04.01.2022. Argumentam que optaram por realizar o depósito judicial mensal dos valores sob litígio, o que foi feito no último mês de junho. Informam que a segurança foi concedida para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022. No entanto, a sentença indeferiu os depósitos judiciais efetuados, porque teriam sido feitos sem autorização judicial. Afirmam que interpuseram recurso de apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo e sobreveio, então, o ato ora questionado coator, que indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos: i) a decisão proferida na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000 impediria a autorização de depósito judicial de valores controvertidos, nos moldes como pleiteiam as apelantes, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS; ii) o disposto no art. 151, II, do CTN só se aplicaria aos créditos tributários já constituídos. Defendem que o depósito mensal não afronta a decisão proferida pelo Presidente deste Egrégio Tribunal e que não há necessidade de constituição prévia do crédito tributário pelo Fisco, para que o contribuinte possa se valer do disposto no CTN 151, II. Pleiteiam segurança liminar para que seja i) determinada a manutenção dos depósitos judiciais de IDs nos 131586550 e 131586551, já efetuados no Mandado de Segurança no 0706001-65.2022.8.07.0018 e relativos ao DIFAL supostamente devido pelas Impetrantes no mês de junho/2022, nas respectivas contas judiciais vinculadas ao feito; com a intimação do Distrito Federal para anotação da causa suspensiva; ii) expressamente autorizada a realização de depósitos judiciais para os próximos meses, nos termos do art. 151, II, do CTN. 2. Com respeitosas vênias à ilustre defesa da impetrante, o mandamus não reúne condições de prosperar. Com efeito, admite-se mandado de segurança contra ato jurisdicional apenas quando este seja teratológico e não possa ser impugnado por recurso com efeito suspensivo – LMS 5o, II; STF 267. A decisão questionada pela impetrante - indeferimento pela Relatora de efeito suspensivo ao apelo – comporta agravo interno (CPC 1.021), ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo ope judicis (CPC 995). Logo, carece a impetrante de interesse-adequação, com renovadas vênias. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10, da Lei 12.016/09, c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15/09/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator